Tribunal: TJES
Processo: 5003325-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003325-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Agua Mineral Litorânea Ltda. contra decisão do juízo de origem que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a tese ventilada demandaria dilação probatória. A recorrente sustenta que a discussão sobre os critérios de atualização monetária do crédito tributário, notadamente a cumulação de VRTE + 1% ao mês, não exige produção de provas, sendo matéria de ordem pública e passível de apreciação direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a exceção de pré-executividade para questionar os critérios de atualização monetária do crédito tributário, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matéria relativa à legalidade dos índices de atualização do crédito tributário constitui tema de ordem pública, podendo ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

4.

A análise da correção da aplicação dos consectários legais (VRTE + 1% ao mês) não demanda dilação probatória, podendo ser resolvida mediante simples readequação dos cálculos pelo setor técnico-contábil.

5.

Precedentes do TJES admitem o exame da legalidade da atualização monetária em exceção de pré-executividade, afastando exigência de instrução probatória.

6.

As matérias atinentes ao mérito da exceção de pré-executividade deverão ser objeto de enfrentamento pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre os critérios de atualização do crédito tributário pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2.

A cumulação de atualização monetária pelo VRTE com juros de 1% ao mês é passível de controle judicial sem necessidade de dilação probatória.

3.

A admissibilidade da exceção de pré-executividade independe da produção de prova quando a controvérsia se limita a aspectos jurídicos do título executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador primevo que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta na origem por entender que demandaria dilação probatória.

A recorrente ventila que inexiste necessidade de realização de qualquer ato comprobatório da sua tese, tendo em vista que a jurisprudência seria pacífica no sentido de que a atualização do débito fiscal constitui matéria de ordem pública.

Inicialmente, recebido o recurso no efeito suspensivo.

Esse é o resumo do caso.

Pois bem.

De plano, entendo que assiste razão a recorrente quanto a prescindibilidade de dilação probatória no caso em tela.

Isto, porque
a despeito da existência de entendimento jurisprudencial em sentido contrário, penso que a discussão acerca do índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito tributário pode ser deduzida em sede de objeção de pré-executividade, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Demais disso, a análise da correção ou não da aplicação dos consectários da dívida não demandam diligências probatórias incompatíveis com a exceção de pré-executividade, na medida em que eventual alteração dos índices implicará apenas no refazimento dos cálculos, com o decotamento ou acréscimo do valor original, situação que pode ser equalizada com o envio dos autos a Contadoria, não havendo que se falar, ainda, em nulidade do título.

Nesse sentido é o entendimento deste órgão fracionário:

“[...]
A matéria relativa ao método de atualização do crédito tributário pode ser discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois não exige dilação probatória.
[...] (TJES, AI 5015352-74.2024.8.08.0000, Rel Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publicado em 02/06/2025)

“[...]
Há omissão no acórdão quanto à análise da cumulação de juros de 1% ao mês com atualização pelo VRTE, uma vez que a matéria é passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, conforme precedentes do TJES, prescindindo de dilação probatória
.[...] (TJES, AI 5008132-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Publicado em 24/04/2025)

Assim, entendo que não há óbice ao processamento da exceção de pré-executividade.

Por fim, deixo de enfrentar o tema atinente a aplicação da Taxa Selic propriamente dita e sobre o eventual decotamento do valor exequendo, uma vez que ainda deverão ser objeto de análise pelo julgador singular, na medida em que não enfrentados oportunamente, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para admitir a exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos a origem, possibilitando a discussão dos critérios de atualização monetária, mormente quanto a alteração da VRTE+1% pela Taxa Selic, sem que isso importe em dilação probatória.

Considerando o julgamento meritório do agravo de instrumento, julgo prejudicada a análise do agravo interno de id. 13282452.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.